Tribunal: CARF
Processo: 16327.901369/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901369/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.305 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO VOLKSWAGEM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 10/08/2008
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa (Suplente Convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto, até aquela fase processual:
“Trata-se de declaração de compensação de no 16505.96832.131113.1.3.04-0040, que
compensou débitos do sujeito passivo com créditos de IOF, no valor de R$ 84.194,46,
referentes ao período de apuração 10/08/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901369/2014-01
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901369/2014-01

A declaração em comento foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil – RFB, tendo sido emitido Despacho
Decisório número de Rastreamento 082675642, assinado pelo titular da unidade de
jurisdição do Contribuinte.
O Despacho Decisório atesta que:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada da decisão proferida, a empresa interpôs a Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese, erro na apuração do IOF correspondente ao
primeiro decêndio de agosto de 2013, constatado ao se efetuar a revisão da apuração do
referido tributo.
Informa ainda que, como não foi apresentada DCTF retificadora, o crédito permanece
alocado ao débito equivocadamente declarado pela recorrente.
Requer a reforma do r. Despacho Decisório, com a consequente homologação da
compensação pleiteada.”
A 14a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-61.157, de 6 de
junho de 2016 (fls. 65 a 69), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve
integralmente o Depacho Decisório. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS -
IOF
Data do fato gerador: 10/08/2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Considerando que o DARF indicado na Declaração de Compensação (DCOMP)
como origem do crédito foi utilizado para quitar débitos do Contribuinte, e que
este não logra comprovar que a verdade material é outra, não há que se falar em
pagamento indevido ou a maior.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante documentação
hábil e idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito proveniente de
recolhimento indevido ou a maior, acarreta a negativa de reconhecimento do
direito creditório e, por conseqüência, a não-homologação da compensação
declarada, em face da impossibilidade da Autoridade Administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901369/2014-01

Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou seu Recurso Voluntário (fls.78 a 85), alegando que teria recolhido valor maior do que
o devido e declarado, passível de restituição e compensação, e a realização de diligência para a
comprovação de seu direito creditório.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de análise de direito creditório relativo a valores
recolhidos de IOF. A autoridade fiscal não homologou a compensação pleiteada devido ao fato
de o DARF indicado na DCOMP como origem do crédito aproveitado na compensação ter sido
integralmente utilizado na quitação de débitos informados pela própria contribuinte.
A Recorrente alega equívoco no preenchimento da DCTF, o que levou ao
comprometimento de todo o pagamento feito no documento de arrecadação indicado como
origem do direito de crédito. Diz ainda que, que ao efetuar a revisão da apuração do IOF,
verificou erro de cálculo, o que teria dado origem ao pagamento a maior.
O julgador a quo confirmou o entendimento da autoridade fiscal no sentido de
ausência da comprovação do direito creditório pleiteado. Transcrevo excerto do voto condutor do
acórdão recorrido:
“No caso em foco, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação teria
suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza
e liquidez do direito ata-se intimamente à necessária comprovação do erro presente em
declaração prestada à Administração Tributária.
No entanto a documentação juntada aos autos, no sentido da comprovação da liquidez e
certeza, que deve configurar o direito de crédito, demonstrou-se insuficiente. A
contribuinte não indica, por exemplo, o motivo pelo qual teria reduzido o montante do
débito indicado na DCTF. Não apresenta, também, nenhum demonstrativo ou
documento capaz de apontar o erro de apuração que provocou a apuração do pagamento
indevido ou a maior informado na Dcomp sob julgamento. Não é apresentado
demonstrativo contábil capaz de comprovar o erro alegado.
Note-se que o valor indicado na DCTF coincide com o que foi recolhido pela
contribuinte por meio de DARF, do que se depreende que a situação não se restringe a
simples erro de preenchimento do formulário da DCTF, mas sim de nova apuração do
débito. Essa nova apuração deve estar suportada por documentação que possibilite a
administração certificar o novo valor do débito, admitir a retificadora, reconhecer o
pagamento a maior e homologar a compensação que dele se aproveitou.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901369/2014-01

A prova é da contribuinte no que tange à existência e regularidade do crédito com que
pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar à Autoridade
Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o contribuinte assume
a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame administrativo.
Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a
conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
nessa fase de contestação do despacho resultante.
O entendimento acima está alinhado com o entendimento do Conselho Administrativo
de Recursos:
[...]
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido ou
a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se
aproveita não pode ser homologada.”
Portanto, trata-se de ausência de provas para o deferimento do direito creditório
pleiteado. Em seu recurso a Recorrente nada acrescenta ou prova acerca de seu pretenso direito,
apenas requer a realização de diligência para comprovar seu direito creditório.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No presente caso, a Recorrente afirma que teria recolhido IOF a maior.
Contudo, para comprovar a liquidez e certeza de seu alegado crédito é imprescindível que seja
demonstrada através da escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos,
a diminuição do valor do débito correspondente ao período de apuração em questão. Se os
valores se referiam a compensações efetuadas indevidamente ou a maior, caberia à parte que
alega apresentar documentos contábeis e fiscais para demonstrar o recolhimento/compensação
efetuada a maior, com a recomposição da base de cálculo do tributo objeto da retificação.
A simples retificação de DCTF não seria suficiente para comprovar o direito
creditório, sendo necessário comprovar, através de documentos correspondentes, o erro cometido
no preenchimento da declaração original. Tal entendimento funda-se na letra do artigo 147, § 1o
do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901369/2014-01

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório
não é suficiente para a demonstração do crédito pleiteado em PER/DCOMP, sendo
imprescindível que a Contribuinte faça prova do erro em que se fundou a retificação. Nesse
sentido a CSRF decidiu, por unanimidade de votos, caso semelhante, cuja ementa reproduzo
abaixo (Acórdão 9303-005.708):
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde. Recurso Especial do Contribuinte negado.
A Recorrente não juntou aos autos nenhum documento contábil ou fiscal capaz
de comprovar a liquidez e certeza do crédito apontado, mas somente a informação do
recolhimento a maior do tributo. Mesmo considerando uma possível flexibilidade na admissão de
provas após a impugnação/manifestação de inconformidade, não foram apresentadas provas
suficientes para demonstrar o alegado erro cometido, e o lastro contábil/fiscal que poderia
comprovar a retificação da declaração que teria gerado o saldo a compensar.
Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou
extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Quanto à realização de diligência para apurar o montante do alegado direito
creditório, este colegiado tem entendido que a existência de um indício do crédito, através da
apresentação de documentos, mesmo que após a impugnação/manifestação de inconformidade,
poderia ensejar o encaminhamento à unidade de origem para melhor instrução processual e
apuração dos valores. Entretanto, no presente caso não foram apresentados documentos que
poderiam demonstrar a existência do direito ou mesmo seu indício, entendo ser prescindível a
realização de diligência no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901369/2014-01

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital